Tribunal: TJPA
Processo: 0003917-19.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003917-19.2014.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: GEORGE WILKENS GOMES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO. MÉRITO. PLEITO VISANDO O PAGAMENTO INTEGRAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
ENFERMIDADES PSIQUIÁTRICAS GRAVES, INCAPACITANTES E INCURÁVEIS. ESQUIZOFRENIA. ALIENAÇÃO MENTAL. ENQUADRAMENTO. CONCESSÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNANIME.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto,
mantendo a sentença
nos termos do voto do relator.

É o voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luiz Gonzaga da Costa Neto .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

– IGEPREV
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA que,
nos autos da Ação Revisional de Proventos de Aposentadoria
p
or Invalidez Permanente ajuizada por
GEORGE WILKENS GOMES DE

ALMEIDA,
julgou procedente o pedido pleiteado na inicial,

na forma do art. 487, I, do CPC (id. 1910700 – págs. 1/6).

O apelante, em suas razões recursais (id.
1910708)
, alegando
que a enfermidade, na qual culminou com a aposentaria por invalidez permanente não está abrangida no rol do diploma normativo, não havendo que se falar, desse modo, em proventos integrais, tendo em vista que o laudo pericial atestou que a doença não está prevista no art. 186, §1° da Lei n.º 8.112/90.

Defende que
deve haver obediência a dispositivo constitucionais e federais, respeito a portaria de concessão, sob

pena de ofensa ao ato jurídico perfeito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

O recorrido, em suas contrarrazões (id. 1910709 - pág. 1/9), requer a confirmação da sentença de 1º grau, com o não provimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau se eximiu de proferir parecer (id.
2643783)
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursais, conheço da Apelação Cível, pelo que passo a analisá-la.

Cinge-se o recurso no inconformismo do ora apelante, contra sentença que
reconheceu a Esquizofrenia Paranoide como alienação mental (doença grave) e, consequentemente, o direito aos proventos integrais em favor do autor/apelado.

Inconformado com a sentença o apelante apresentou suas razões recursais, alegando
que a enfermidade, no qual culminou com a aposentaria por invalidez permanente não está abrangida no rol do diploma normativo, não havendo que se falar, desse modo, em proventos integrais, tendo em vista que o laudo pericial atestou que a doença não está prevista no artigo 186, §1°, da Lei n.º 8.112/90.

Saliento, inicialmente, que o art. 40 da Constituição Federal instituiu que os servidores públicos aposentados por invalidez permanente seriam aposentados com proventos proporcionais ao tempo de serviço de contribuição, exceto quando a causa decorresse de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, senão vejamos:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; (....)”.

Ressalto, ainda, que o rol de doenças que autorizam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais está previsto no art. 186, inciso I, §1º, da Lei n.º 8.112/1990 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, o qual preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 186. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;

(...)

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.”

Ressalta-se
que a doença grave constitui exceção à regra geral de aposentadoria proporcional, de modo que a aposentadoria por proventos integrais exige especificação da doença em lei. Esse entendimento foi sedimentado no colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 656860/MT, tendo como relator o Ministro Teori Zavascki, consubstanciada no Tema 524. A questão levantada no recurso em tela teve reconhecida sua
repercussão geral
, recebendo o acórdão a seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA.

1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.

2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa.

3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(RE 656860/MT. Relator Min. TEORI ZAVASCKI Julgamento: 21/08/20
14. Órgão Julgador: Tribunal Pleno)"

No caso em tela,
observo que o laudo médico emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica, em 29 de março de 2010 (id.
1910688 - pág. 24
), concluiu pela incapacidade definitiva para o trabalho.

Denota-se que as doenças que acometem o recorrente, enquadram-se na hipótese de “alienação mental” prevista na regra do § 1º, do art. 186, da Lei n.º 8.112/90, razão pela qual está presente o fundamento relevante, que autoriza a procedência dos pedidos contidos na inicial.

Assim, muito embora referida enfermidade não conste do rol taxativo, referida doença é equiparada a alienação mental, estando assim apontada no rol do comando.

A interpretação que se mostra razoável a se extrair do texto legal é aquela no sentido de se tratar um transtorno mental que incapacite seu portador para o desempenho da atividade que exercia no serviço público.

Assim, a alienação mental engloba a esquizofrenia, de modo a admitir a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

Corroborando o entendimento, cito julgados recentes:

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Pleito da autora de revisão de sua aposentadoria por invalidez para que estas sejam pagas com proventos integrais e não proporcionais com vem sendo pago pelo Instituto de Previdência Municipal, bem como de condenação do referido Instituto no pagamento das diferenças. R. sentença de procedência dos pedidos da autora. Apelo do Instituto de Previdência Municipal. PARCIAL ACOLHIMENTO. Autora que sofre de esquizofrenia, espécie de alienação mental, reconhecida por laudo pericial judicial. Precedentes desta C. Corte. Cabimento da pretensão à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, bem como o recebimento das diferenças devidas desde a data da concessão administrativa até a correta implantação. Inteligência do art. 40, "caput", § 1º, inciso I e § 3º da CF/88 (com a alteração dada pela EC nº 41/2003) c.c. art. 52 "caput" e §§ 4º e 8º da LC nº 592/2006. Inexistência de afronta ao decidido pelo E. STJ no Tema nº 524. Impossibilidade, no entanto, de que o provento de aposentadoria por invalidez seja igual o salário que a autora recebia na ativa, pois deve se observar as regras de cálculo previstas no art. 84 da LC nº 592/2006. Acolhimento do apelo do Instituto de Previdência somente quanto a este tocante. R. sentença de procedência adequada. RECURSO DE APELAÇÃO DO IPREVSANTOS PARCIALMENTE ACOLHIDO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 10022659120188260562 SP 1002265-91.2018.8.26.0562, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 14/07/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ENFERMIDADES PSIQUIÁTRICAS GRAVES, INCAPACITANTES E INCURÁVEIS. ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA. ALIENAÇÃO MENTAL. ENQUADRAMENTO. CONCESSÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de escrivão de polícia aposentado por invalidez, em virtude de ser portador de doenças psiquiátricas graves, incapacitantes e incuráveis, notadamente esquizofrenia indiferenciada, é devida a concessão de proventos integrais. 2. As enfermidades do aposentado são equiparáveis à alienação mental, sendo uma das doenças que ensejam a aposentadoria com proventos integrais a que alude o artigo 109, da Lei n.º 2.271/1994, conhecida como o Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Amazonas, não apresentando melhoras nos sintomas, conforme laudo que foi realizado por médico especialista na área de psiquiatria. 3. Apelação conhecida e desprovida, em consonância com o Parquet. (TJ-AM - AC: 06436177720178040001 AM 0643617-77.2017.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 16/03/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2020)

ADMINISTRADOR - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ESQUIZOFRENIA - APOSENTADORIA - PROVENTOS PROPORCIONAIS - REVISÃO DO ATO - PROVENTOS INTEGRAIS - DIREITO. I - Servidor público. Aposentadoria por invalidez total e permanente com proventos proporcionais. Revisão do ato de aposentadoria. Laudo pericial comprovando ser o autor portador de esquizofrenia. Direito a percepção de proventos de forma integral. II - Decisão que não contraria o entendimento do STF, por ocasião do julgamento do RE 656860/MT, em sede de Repercussão Geral, que estabeleceu que a aposentadoria por invalidez somente será devida com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, cujo rol taxativo encontra-se previsto na legislação local, pois a esquizofrenia se equipara a alienação mental, que possui previsão na Lei Municipal nº 94/1979. Procedência do pedido. Sentença reformada. III - Recurso conhecido e provido. (TJ-RJ - APL: 03162946120148190001, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 21/07/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-08-07)

Por todo o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos
, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/10/2022